Tribunal: STF
Processo: RMI 182
Classe: RMI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-03-05
Data de publicação: 1991-03-05

Ementa:
- MANDADO DE INJUNÇÃO. ARTIGO 5., LXXI, E 201, PAR. 6., DA
CONSTITUIÇÃO.
          SE OS IMPETRANTES PRETENDEM COMPELIR O MINISTRO DA
PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL E COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DO 13.
SALARIO, PORQUE CONSIDERAM AUTO-APLICAVEL A NORMA DO PARAGRAFO 6. DO
ART. 201 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO E O MANDADO DE INJUNÇÃO INSTRUMENTO
PROCESSUAL ADEQUADA, POIS SÓ CABE, QUANDO A FALTA DE NORMA
REGULAMENTADORA TORNE INVIAVEL O EXERCÍCIO DOS DIREITOS, LIBERDADES E
PRERROGATIVAS A QUE SE REFERE O INCISO LXXI DO ART. 5..